Tribunal: CARF
Processo: 10805.000779/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000779/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.979 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
SEBASTIÃO SILVA BRANDÃO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO.
ISENÇÃO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de
natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho,
por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias e respectivo terço
constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do IRPF retirando da base
de cálculo as seguintes verbas:1- reflexos comissões férias indenizadas + 1/3 (R$ 15,49); 2-
Juros Tributáveis (R$ 48.927,52).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000779/2008-17
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000779/2008-17

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1644.944 17 a Turma da DRJ/SP1
(fls. 28 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 06 a
10 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2004, Exercício 2005,
que lhe reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 37.781,56 para R$ 5.499,17.
Foi constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pagos pelo
Banco Itaú S/A, CNPJ: 60.701.190/000104 no valor de R$139.534,04 e a glosa do
imposto retido na fonte pelo Banco Itaú, CNPJ: 60.701.010916 no valor de R$
37.781,56.
Em 07/03/2008, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05 na qual alega, em
síntese:
• Os rendimentos referem-se ao processo trabalhista no 993/99 e foram recebidos a título
de indenização.
• Acrescenta que todo rendimento auferido em função da perda de emprego será
indenizatório e, por esta razão, isento de tributação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O presente processo trata da impugnação ao lançamento relativo ao ano-calendário
2003, Exercício 2004 por meio do qual foi constatada a omissão de rendimentos
decorrentes de ação trabalhista e a glosa do imposto retido na fonte.
O requerente alega que todas as verbas recebidas em função de sua saída do Banco Itaú
S.A. teriam caráter indenizatório.
Entretanto, há que se distinguir as verbas de caráter salarial tais como horas-extras,
aviso prévio trabalhado, 13osalário etc das verbas de caráter indenizatório como por
exemplo o aviso prévio indenizado, as férias recebidas em pecúnia, FGTS.
Não cabe a alegação do contribuinte de que todas as verbas auferidas quando da
demissão da empresa seriam indenizatórias, pois como acima demonstrado há verbas
que possuem caráter indenizatório e outras não.
O documento de fls. 11/12 traz a informação acerca dos valores auferidos por meio do
processo no 993/99 que sofrem incidência do imposto de renda, de valor total R$
139.434,04. Percebe-se que este valor é composto por diferenças de comissões, reflexos
das comissões no 13o salário e nas férias gozadas e ainda os juros correspondentes.
Estas rubricas correspondem a verbas de natureza salarial, não incluem verbas que
seriam pagas a título de indenização a qualquer título.
Assim, o valor de R$ 139.434,04 deverá ser mantido no lançamento e o valor de R$
37.781,56 (DARF de fl. 15, recolhimento de fl. 26 e DIRF de fl. 27) foi corretamente
compensado com o imposto devido.
O requerente teve o valor de R$ 37.781,56 glosado em função da divergência existente
entre o CNPJ por ele informado na declaração de ajuste e o informado em DIRF. Por
esta razão, e levando em conta que o referido valor já foi considerado no lançamento, a
glosa será mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, fls. 34 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a retenção do IR sobre verbas indenizatórias de natureza trabalhista é ilícita e o cidadão
despedido imotivadamente recebe proventos a título de indenização.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000779/2008-17

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente alega que todos os rendimentos recebidos da rescisão de trabalho são
isentos.
O documento de fls. 11/12 traz a informação acerca dos valores auferidos por
meio do processo no 993/99 que sofrem incidência do imposto de renda, de valor total R$
139.434,04. Percebe-se que este valor é composto por diferenças de comissões, reflexos das
comissões no 13o salário, nas férias gozadas, nas férias indenizadas e ainda os juros
correspondentes.
Em relação as verbas constantes às e-fls. 12 entendo que não compõem a base de
cálculo do IRPF as verbas: reflexos comissões férias ind. + 1/3 (R$ 15,49) e Juros Tributáveis
(R$ 48.927,52), conforme art. 62, da Instrução Normativa da RFB no1.500/2014, que assim
prevê:
Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os rendimentos
de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
com base no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que observados os
termos dos respectivos atos declaratórios, tais como os recebidos a título de:
(...)
VII - férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço, pagas em pecúnia,
na hipótese de o empregado não ser servidor público (Ato Declaratório PGFN no 1, de 18
de fevereiro de 2005);
(...)
X - férias em dobro ao empregado na rescisão contratual (Ato Declaratório PGFN no 14,
de 2 de dezembro de 2008);
XI - adicional de 1/3 (um terço) previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal, quando agregado a pagamento de férias - simples ou proporcionais - vencidas e
não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho (Ato
Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008);
(...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias integrais
ou proporcionais, e de seu terço constitucional, no momento da extinção do contrato de
trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do serviço ou
por conveniência do servidor ou empregado.
(...)
§ 3o O disposto no caput, em função do que determina o § 6o do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN-RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, também se aplica:
(...)
II – aos juros de mora decorrentes do recebimento:
(...)
a) em atraso de verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas (se
remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho,
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000779/2008-17

em reclamatória trabalhista ou não, observado o disposto no § 8o; e(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
(...)

As demais verbas possuem natureza salarial e estão sujeitas a incidência de IRPF.
O requerente teve o valor de R$ 37.781,56 glosado em função da divergência
existente entre o CNPJ por ele informado na declaração de ajuste e o informado em DIRF. Por
esta razão, e levando em conta que o referido valor já foi considerado no lançamento, a glosa
será mantida.
Desta forma, devem ser retiradas da base de cálculo do IRPF as seguintes verbas:
reflexos comissões férias ind. + 1/3 (R$ 15,49) e Juros Tributáveis (R$ 48.927,52).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento
parcial, para determinar o recálculo do IRPF retirando da base de cálculo as seguintes verbas:
1- reflexos comissões férias indenizadas + 1/3 (R$ 15,49);
2- Juros Tributáveis (R$ 48.927,52)
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 48
DF CARF MF
Original